Tribunal: TJDFT
Processo: 0716877-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DAS FÉRIAS DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de demanda na qual se discute a inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias.
2. O ponto de controvérsia reside sobre a natureza do abono de permanência e se deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias do servidor público.
3. O Superior Tribunal de Justiça definiu a natureza do abono de permanência como remuneratória, no Tema Repetitivo n.o 424, uma vez que a permanência em atividade é opção do servidor, configurando-se vantagem pecuniária nos termos do que dispõe o art. 68 da Lei Complementar n.o 840/2011. Nesse contexto, deve o abono compor a base de cálculo de todas as rubricas calculadas com base na remuneração, dentre elas, o adicional de um terço de férias. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos n.o 1440669, 1439630 e 1434263.
4. O adicional de férias é calculado com base na remuneração ou subsídio do servidor relativo ao mês em que as férias foram iniciadas e passa a compor a base de cálculo do adicional de férias a partir do momento em que a servidor passou a recebê-lo.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando-se ao Distrito Federal o pagamento à recorrente dos valores R$ 372,41 (dezembro de 2016) e R$ 374,71 (dezembro de 2017), decorrentes da inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias, a serem atualizados com a aplicação da taxa Selic, conforme Emenda Constitucional n.o 113/2021. Sem custas e sem honorários.